Tribunal: TJSP
Processo: 1034497-24.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) - Sentença de procedência - Apelo do autor - Correção monetária - Termo inicial - Data do sinistro - Juros de mora - Termo inicial - Data da citação - Pretensão de adequar os honorários advocatícios de sucumbência - Arbitramento por equidade - Artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil - Apelação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) - Sentença de procedência - Apelo do autor - Correção monetária - Termo inicial - Data do sinistro - Juros de mora - Termo inicial - Data da citação - Pretensão de adequar os honorários advocatícios de sucumbência - Arbitramento por equidade - Artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil - Apelação provida